Tribunal: STF
Processo: Rcl 89779
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-22
Data de publicação: 2026-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO PERCEBIDO POR DECISÃO ANTECIPATÓRIA. REVOGAÇÃO DA MEDIDA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PERCEBIDOS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.276.977, TEMA 1.102 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO
DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Mirian Alonso do Amaral, em 23.1.2026, contra a seguinte decisão proferida pela Terceira Seção do Tribunal Regional Federal da Quarta Região no Processo n. 5007134-26.2015.4.04.7111/RS, pela qual teria sido descumprida a modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.276.977, Tema 1.102 da repercussão geral:
“Voto 
Em que pese as razões expendidas, o Vice-Presidente do Tribunal recorrido está adstrito a negar seguimento a recurso contra acórdão em sintonia com o entendimento dos tribunais superiores, nos termos do art. 1.030, I, b, ou art. 1.040, I, do Código de Processo Civil.
A decisão agravada tem o seguinte teor: Trata-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, contra acórdão desta Corte, assim ementado:
 PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA
Nº 692 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
 1. No julgamento realizado no dia 09 de outubro de 2024, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça concluiu a análise do Tema nº 692, com a elaboração da seguinte tese: A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos, na forma do art. 520, II, do CPC/2015 (art. 475-O, II, do CPC/73).
 2. A devolução dos valores ao INSS poderá ser realizado por meio de cobrança nos próprios autos. 
Em suas razões recursais, o(a)(s) recorrente(s) alegou(aram) que o acórdão violou o(s) dispositivo(s) legal(is)/constitucional(is) ali indicado(s). 
Foram apresentadas contrarrazões.
 É o relatório. Decido. 
O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar recurso(s) submetido(s) à sistemática da repercussão geral, manifestou-se nos seguintes termos: Tema STF 799 – A questão acerca da devolução de valores recebidos em virtude de concessão de antecipação de tutela posteriormente revogada tem natureza infraconstitucional e a ela atribuem-se os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/3/2009. 
Consoante o disposto nos artigos 1.030, inciso I, alínea 'a', e 1.035, § 8º, ambos do CPC, deve ser negado seguimento a recurso extraordinário que verse sobre questão ‘à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral’. 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. 
Intimem-se. 
É evidente, portanto, que o julgado desta Corte está em consonância com a tese firmada no Tema nº 799 do Supremo Tribunal Federal, inexistindo, pois, motivo para a pretendida reforma. 
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo interno” (fls. 1-2, e-doc. 10).

2. A reclamante esclarece ter ajuizado ação declaratória de inexistência de débito “em face de estar sendo cobrada indevidamente pelo INSS (mediante implantação de desconto em seu benefício atual) a devolver valores recebidos de benefício previdenciário de auxílio doença acidentário, por força de decisão judicial de antecipação de tutela posteriormente revogada após o julgamento definitivo da ação de auxílio doença” (fl. 1).

Sustenta ter sido “determina[da] a devolução de valores previdenciários percebidos de boa-fé pela reclamante em virtude de tutela antecipada posteriormente revogada com base no tema 692 STJ, que admite devolução mediante descontos limitados a 30% do benefício” (fl. 2, e-doc. 1).

Ressalta que, “na modulação de efeitos fixada no julgamento da Revisão da Vida Toda (Tema 1.102 do STF), o STF (...) expressamente afastou a possibilidade de devolução de valores recebidos de boa-fé por força de decisões judiciais, mesmo quando decorrentes de tutela provisória posteriormente revogada, reconhecendo a prevalência da proteção constitucional ao segurado”
(fl. 3, e-doc. 1).

Afirma que “a decisão reclamada aplicou de forma automática e isolada o entendimento firmado pelo Tema 692/STJ, desconsiderando que a matéria possui uma dimensão constitucional inafastável, já exaustivamente analisada e decidida por este Egrégio Tribunal Superior” (fl. 5, e-doc. 1).

Assevera que “o Supremo Tribunal Federal (...) modulou os efeitos da Revisão da Vida Toda (ADIs 2110 e 2111), e assegurou que os valores recebidos de boa-fé não são passíveis de devolução, mesmo que decorrentes de tutela provisória revogada” (fls. 7-8, e-doc. 1).

Requer os benefícios da gratuidade de justiça e “a concessão da medida liminar para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos do processo
n. 5007134-26.2015.4.04.7111/RS, impedindo a prática de quaisquer atos de cobrança em desfavor da Reclamante, até o julgamento final desta Reclamação” (fl. 9, e-doc. 1).

 Pede procedência desta reclamação para “cassar a decisão reclamada, determinando a imediata remessa do Recurso Extraordinário a este Supremo Tribunal Federal, para apreciação da matéria através dele veiculada, reconhecendo a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé pela reclamante, em razão da natureza alimentar dos benefícios, afastando definitivamente a necessidade de devolução dos valores recebidos de boa-fé; o reconhecimento de que a decisão reclamada viola a autoridade do STF, especialmente a modulação do Tema 1.102 e a jurisprudência constitucional sobre boa-fé e dignidade humana” (fls. 9- 10, e-doc. 1).

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie. 

4. Põe-se em foco na presente ação se a autoridade reclamada teria “viola[do] a autoridade do STF, especialmente a modulação do Tema 1.102
e a jurisprudência constitucional sobre boa-fé e dignidade humana” (fl. 10,
e-doc. 1). 

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do
inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.

A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.

6.  A presente reclamação não pode prosperar. Diferente do que alega o reclamante não há identidade entre o conteúdo da decisão reclamada e o decidido por este Supremo Tribunal no julgamento
do Tema 1.102 da repercussão geral e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 2.110 e 2.111.

7. Na sessão de julgamento virtual de 6.6.2025 a 13.6.2025, ao examinar proposta de fixação de nova tese de julgamento no Tema 1.102 e a revogação da ordem de suspensão nacional emitida naquele precedente de repercussão geral, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMA 1102 DA REPERCUSSÃO GERAL. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DAS ADI’S Nº 2110/DF E 2111/DF. MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO. CANCELAMENTO DA TESE ANTERIORMENTE FIXADA. FIXAÇÃO DE NOVA TESE DE REPERCUSSÃO GERAL AO TEMA 1102. REVOGAÇÃO
DA SUSPENSÃO DOS PROCESSOS. PREJUDICADAS AS
DEMAIS QUESTÕES DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Em 21/3/2024, esta CORTE julgou de forma conjunta as Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 2110/DF e 2111/DF (Rel. Min. NUNES MARQUES), superando o entendimento que anteriormente prevalecia nesta CORTE, com o estabelecimento da seguinte tese de julgamento: ‘A declaração de constitucionalidade do art. 3º da Lei n. 9.876/1999 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela Administração Pública, em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no art. 29, I e II, da Lei n. 8.213/1991, independentemente de lhe ser mais favorável’. 2. No julgamento das ADIs nº 2110/DF e 2111/DF (Rel. Min. NUNES MARQUES, Dj 10/4/2025), foram ainda acolhidos em parte embargos de declaração, a título de modulação dos efeitos da decisão, para determinar: ‘a) a irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais, definitivas ou provisórias, prolatadas até 5/4/24, data da publicação da ata de julgamento do mérito das ADI
nºs 2.110/DF e 2.111/DF; b) excepcionalmente, no presente caso, a impossibilidade de se cobrarem valores a título de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis dos autores que buscavam, por meio de ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data, a revisão da vida toda. Ficam mantidas as eventuais repetições realizadas quanto aos valores a que se refere o item a) e os eventuais pagamentos quanto aos valores a que se refere o item b) efetuados.’.3. Embargos de declaração acolhidos, a que se conferem efeitos infringentes para o fim de adequar o presente julgamento à decisão tomada em controle concentrado por esta CORTE nos autos das ADIs nº 2110/DF e 2111/DF.
Fica cancelada a tese de repercussão geral anteriormente fixada no Tema 1102.
Fixada, em contrapartida, a seguinte tese ao Tema 1102 da repercussão geral: ‘1. A declaração de constitucionalidade do art. 3º da Lei n. 9.876/1999 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela Administração Pública, em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no art. 29, I e II, da Lei
n. 8.213/1991, independentemente de lhe ser mais favorável 2. Ficam modulados os efeitos dessa decisão para determinar: a) a irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais, definitivas ou provisórias, prolatadas até 5/4/24, data da publicação da ata de julgamento do mérito das ADI
nºs 2.110/DF e 2.111/DF; b) excepcionalmente, no presente caso, a impossibilidade de se cobrarem valores a título de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis dos autores que buscavam, por meio de ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data, a revisão da vida toda. Ficam mantidas as eventuais repetições realizadas quanto aos valores a que se refere o item a) e os eventuais pagamentos quanto aos valores a que se refere o item b) efetuados. Revogada a suspensão dos processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1102 da repercussão geral” (DJe 10.3.2026, grifos nossos).
Diferente do que pretende fazer crer o reclamante, a modulação dos efeitos das decisões proferidas no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 2.110 e 2.111 e do Recurso Extraordinário
n. 1.276.977, representativo do Tema 1.102 da repercussão geral, alcança apenas as ações judiciais que tinham como objeto a controvérsia jurídica sobre a validade constitucional do art. 3º da Lei n. 9.876/1999, que trata do cálculo da Renda Mensal Inicial (RMI) do benefício previdenciário. Na espécie vertente, a controvérsia refere-se a repetição de valores recebidos pelo reclamante a título de benefício acidentário, por força de tutela antecipatória posteriormente revogada.

Não se comprova, assim, necessária identidade material entre o conteúdo da decisão reclamada e o paradigma de descumprimento invocado na presente reclamação.

Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de somente ser cabível reclamação se o ato reclamado guardar identidade material com os paradigmas invocados, o que não se dá na espécie. Assim, por exemplo: 
“RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO ESSENCIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VERBAS. ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275 E 387. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E A DECISÃO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (Rcl
n. 88.772, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 7.1.2026).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E OS FUNDAMENTOS DO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II É inviável a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que
foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma.
III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 33.071-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020).

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633-RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no
art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl
n. 38.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).

8.  A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para reexame do conteúdo do ato reclamado. Assim, por exemplo:
“RECLAMAÇÃO. INFRAERO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PENHORA DE BENS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO NA ADPF 387. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 472.490. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. DECISÃO QUE NÃO TEM EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA ERGA OMNES. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. À míngua de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma invocado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Não cabe reclamação constitucional para questionar a autoridade de decisão proferida em processo de índole subjetiva, sem eficácia erga omnes, que vincula apenas as partes que o integraram. 3. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 29.315-AgR/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2018).

“Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl
n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).

“O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).
Ausentes os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual.

Publique-se.

Brasília, 22 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora